Tribunal: TJPA
Processo: 0001843-36.2019.8.14.0109
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001843-36.2019.8.14.0109

EMBARGANTE: RODRIGO DE LIMA CORDEIRO, VICTOR OLIVEIRA DE MATTOS

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AO ACÓRDÃO DE ID N°. 15338093 – ALEGADA OMISSÃO NO VOTO QUANTO A TESE NÃO ARGUIDA NO APELO. NÃO OBRIGATORIEDADE DE APRECIAÇÃO. REJEIÇÃO.

O ponto omisso apontado pelos embargantes não pode ser caracterizado como vício, uma vez que as razões de convencimento expostas no voto da relatora foram claras e objetivas, sendo que se a própria defesa sequer levantou a tese em razões recursais, razão pela qual não pode pretender como obrigatória sua análise em grau recursal.

PREQUESTIONAMENTO –
Toda questão aventada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal aduzida, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos como violados.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a Sessão Ordinária do Plenário Virtual, da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

RODRIGO DE LIMA CORDEIRO E VICTOR OLIVEIRA DE MATOS,
por meio da Defensoria Pública, opuseram Embargos de Declaração, com pedido de efeito modificativo e para fins de prequestionamento, contra o Acórdão de ID n°
15338093
, desta 2ª Turma de Direito Penal, que à unanimidade de votos, conheceu e de parcial provimento ao Recurso de Apelação n°. 0001843-36.2019.8.14.0109.

Pleiteiam os embargantes, que seja sanada a omissão do acórdão referente a causa de aumento da continuidade delitiva, para que seja reduzido o patamar aplicado na sentença condenatória para 1/6 ou no máximo a metade, nos termos do artigo 71 do Código Penal e a jurisprudência dominante do STJ e ao final o prequestionamento da matéria arguida.

A Procuradoria de Justiça, aduziu que os Embargos de Declaração ficam adstritos a casos que envolvam omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do artigo 619, do CPP, de modo que a defesa não trouxe nenhum dos requisitos, razão pela qual opina pelo conhecimento e rejeição dos presentes, inclusive para fins de prequestionamento.

É o relatório, para inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço dos Embargos e passo a proferir o voto.

Analisando os autos, entendo que não existe fundamento na alegada omissão, vez que as teses levantadas pelos apelantes no recurso de apelação, restaram analisadas e rebatidas, conforme ementa abaixo transcrita:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – ARTIGO 157, §2°, II C/C ARTIGO 71, AMBOS DO CP – – PENA DE 09 (NOVE) ANOS E PAGAMENTO DE 69 (SESSENTA E NOVE) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO. APELANTES PUGNAM PELA REDUÇÃO DA PENA BASE – Procedência. Ao fixar a reprimenda inicial em (cinco) anos e 40 (quarenta) dias multa, o magistrado valorou desfavoravelmente as circunstâncias judiciais referentes a culpabilidade, personalidade e consequências do crime. Entretanto, a fundamentação utilizada é inerente ao tipo, razão pela qual deve ser reduzida a pena base para o mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa. Na segunda fase, apesar de manter o reconhecimento das atenuantes aplicadas na sentença condenatória, deixo de reduzir a pena, pois já se encontra no mínimo previsto em lei, nos termos da Súmula 231, do STJ, mantendo os 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias multa. Na terceira fase, deve ser aumentada a pena de 1/3, face o reconhecimento do concurso de pessoas, disposto no artigo 157, §2°, II, do CP, consistente em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 3 (três) dias multa, perfazendo o novo quantum em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa. Por fim, mantenho a parte final do artigo 71, do CP, aplicado na sentença condenatória, aumentando a pena na metade, totalizando o aumento de mais 02 (dois) anos e 08 (oito) meses, que somado constitui a pena de 08 (oito) anos e 30 (trinta) dias multa. FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO – Possibilidade. O regime de cumprimento de pena é o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do CP. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – Cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza. PRÉQUESTIONAMENTO – Para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”

Portanto, as matérias arguidas nas razões recursais, foram devidamente rebatidas pelo referido acórdão, tratando-se de inovação recursal a alegação em sede de Embargos de Declaração, de forma que não há como acolher a tese de omissão, uma vez que as razões de convencimento expostas no voto da relatora foram claras e objetivas, não sendo obrigatória a analise de teses não levantadas em recurso de apelação.

Colaciono julgados nesse sentido:

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL.
ALEGAÇO DE OMISSÃO. TESE NÃO APRESENTADA PELA DEFESA
.

INEXISTE IRREGULARIDADE SANÁVEL POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUANDO A MATÉRIA POSTA À APRECIAÇÃO DESTA EGRÉGIA TURMA NÃO FOI OBJETO DO RECURSO DE APELAÇÃO, QUE JULGOU DENTRO DO QUE FORA ARGUIDO EM RECURSO MINISTERIAL.

DEFESA QUE NÃO APRESENTOU NENHUMA TESE APTA A SUSTENTAR A DECISÃO SINGULAR DE ABSOLVIÇÃO, TENDO APENAS REQUERIDO A MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA.

INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO.

AUSÊNCIA DE VÍCIO A AUTORIR A OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS, POIS A REPRIMENDA ARBITRADA NOS AUTOS NÃO MERECE NENHUM REPARO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS
.
(TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001455-22.2019.8.14.0049 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/11/2023)

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO VOTO QUANTO A TESE NÃO ARGUIDA NO APELO. NÃO OBRIGATORIEDADE DE APRECIAÇÃO. REJEIÇÃO.
1. O ponto omisso apontado pelo embargante não pode ser caracterizado como vício, uma vez que as razões de convencimento exaradas no voto do relator foram claras e objetivas, sendo que se a própria defesa não levantou a tese em razões recursais não pode pretender como obrigatória sua análise em grau recursal.

2. Recurso conhecido e rejeitado. Decisão unânime.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000743-90.2007.8.14.0004 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 31/01/2022)

Quanto ao prequestionamento das matérias suscitado pela defesa, ressalto que, na hipótese, toda questão aventada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal aduzida, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos como violados.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, conheço do recurso e rejeito o presente, para manter o acórdão de ID n. 15338093 em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS

RELATORA

Belém, 16/04/2024